Tribunal: CARF
Processo: 13016.000044/2004-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000044/2004-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.552 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovados os pagamentos indevidos ou a maior do imposto, não se
reconhecem créditos passíveis de restituição e conseqüentemente não se
homologam as declarações de compensação vinculadas ao direito creditório
pleiteado. A carta cobrança, expedida em decorrência de compensação não
homologada, não comporta manifestação de inconformidade, perante a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por falta de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000044/2004-44
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000044/2004-44

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 10-19.451
proferido pela 3a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre que decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer da parte da
manifestação que trata da carta cobrança, julgar improcedente a manifestação de inconformidade
das fls. 389/397, para manter o despacho da DRF/Caxias do Sul, fls. 344/346, que homologou
em parte as compensações declaradas somente até o limite do crédito reconhecido.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente, fls.
389/397, contra despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal em Caxias do
Sul, fls. 344/346, que homologou em parte as compensações declaradas no valor de R$
67.841,23 até o limite do crédito reconhecido no valor de R$ 24.375,13. A glosa no valor de R$
43.466,10, deveu-se à não comprovação de pagamentos indevidos ou a maior de IOF indicados
pela contribuinte.
Inicialmente a contribuinte consigna a tempestividade de sua manifestação.
Após breve relato dos fatos, sustenta, resumidamente, que os débitos exigidos na Carta Cobrança
encontram-se extintos nos termos da artigo 156, II (compensação) do CTN, que todos os débitos
foram regularmente compensados, conforme extratos das operações de crédito relativos aos
períodos fiscalizados que comprovam as operações de crédito realizadas e as respectivas
retenções indevidas do I0F. Na seqüência, alega erro de cálculo na cobrança da multa e dos juros
exigidos na guia anexa à Carta Cobrança mencionada, dizendo este ato ser nulo em razão de não
fundamentar corretamente o motivo que levou às desconsiderações das compensações realizadas,
que o termo de intimação padece de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, alega, que
não incorreu em nenhuma das hipóteses contidas no art. 74, § 12, da Lei no 9.430/96, para que as
compensações fossem desconsideradas, e que para desconsiderá-las o Fisco deveria realizar
prova de que a Requerente desrespeitou algum dos dispositivos legais, o que não ocorreu. Ao
final, requer sejam consideradas todas as compensações efetuadas e a nulidade da intimação.
Analisando os fundamentos da Impugnação a r. DRJ em Juiz de Fora negou
provimento ao pleito, em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO -
Não comprovados os pagamentos indevidos ou a maior do imposto, não
se reconhecem créditos passíveis de restituição e conseqüentemente não
se homologam as declarações de compensação vinculadas ao direito
creditório pleiteado.
CARTA COBRANÇA
A carta cobrança, expedida em decorrência de compensação não
homologada, não comporta manifestação de inconformidade, perante a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por falta de objeto.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000044/2004-44

Solicitação indeferida
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído e, portanto, dele conheço.
1.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não há reparos a serem
feitos à decisão recorrida:
O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários IOF está previsto nos art. 153, V. da
Constituição Federal, art. 63 e seguintes do Código Tributário Nacional,
regulamentado pelo Decreto 2.219, de 02 de maio de 1997, alterado pelo
Decreto n° 4.494, de 03 de dezembro de 2002, e sucedido pelo Decreto
n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007.
Os arts. 40 e 5° do Decreto n° 4.494, de 2002, Regulamento do 'OF,
assim estabelecem sobre o contribuinte do imposto e o responsável pela
sua cobrança e recolhimento:
Decreto n° 4.494, de 2002:
Art.4° Contribuintes do JOE são as pessoas fisicas ou jurídicas
tomadoras de crédito (Lei n° 8.894, de 1994, art. 30, inciso I).
Art.5° são responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao
Tesouro Nacional.
I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito
(Decreto-Lei no 1.783, de 1980, art. 3°, inciso I);
H - A aliquota do IOF é reduzida para zero no caso em que figure como
tomadora de crédito cooperativa que atenda aos requisitos da legislação
cooperativista (Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971), conforme
disposto nos arts. 8° e 47 do Decreto no 4.494, de 2002, abaixo.
Art. 82 A aliquota é reduzida a zero na operação de crédito:
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000044/2004-44

I - em que figure como tomadora cooperativa, observado o disposto no
art. 47, inciso L.
Art. 47. Para efeito de reconhecimento da aplicabilidade de isenção ou
alíquota reduzida, cabe ao responsável pela cobrança e recolhimento do
IOF exigir, no ato da realização das operações:
I - no caso de cooperativa, declaração, em duas vias, por ela firmada de
que atende aos requisitos da legislação cooperativista (Lei n2 5.764, de
16 de dezembro de 1971);
Na hipótese dos autos, a interessada configura na condição contribuinte
do IOF como pessoa jurídica tomadora de crédito, sendo a instituição
financeira a responsável pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao
Tesouro Nacional.
A contribuinte alega que foram cobrados indevidamente valores do I0F,
conforme documentos anexados nas fls. 34/199, 202/215, 217/236 e
239/285, sendo esta cobrança indevida em razão de ter a aliquota do JOE
reduzida a zero, por ser cooperativa que atende aos requisitos da
legislação cooperativista (Lei n° 5.764, de 1971).
Em relação à restituição do IOF pago indevidamente ou a maior, o
Decreto n° 4.494, de 2002, assim estabelece em relação aos pagamentos
indevidos de 10F:
Decreto n°4.494, de 2002:
Art. 63. Nos casos de pagamento indevido ou a maior do imposto,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse
valor no recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente, observadas as instruções expedidas pela Secretaria da
Receita Federal (Lei n° 8.383, de 1991, art. 66; Lei n° 9.069, de 1995,
art. 58; Lei n° 9.250, de 1995, art. 39, §4°; Lei n° 9.430, de 1996, art. 74,
e Lei n° 9.532, de 1997, art. 73).
§1° É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§2° A compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à
taxa referencial do Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a
maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de um por
cento relativamente ao mês em que esta estiver sendo efetuada.
§3° Observado o disposto no art. 7° do Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de
julho de 1986, e no art. 73 da Lei n° 9.430, de 1996, a Secretaria da
Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000044/2004-44

autorizar a utilização de crédito de IOF a ser a ele restituído para a
quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
Necessário para a restituição/compensação, conforme disposto na
legislação acima, que os pagamentos tenham sido feitos de forma
indevida ou a maior.
Para prosseguimento da análise do pedido de compensação, foram
solicitadas às instituições financeiras a confirmação da cobrança e do
recolhimento do IOF incidente sobre as operações de crédito da
Cooperativa Vinícola Aurora Ltda., bem como se houve estorno ou
devolução de algum desses valores A contribuinte, fls. 312, 316, 318,
320/321, 328/329, uma vez que a contribuinte, na condição de
cooperativa estabelecida aos moldes da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro
de 1971 tem reduzida a aliquota do IOF para zero.
Na análise dos valores pleiteados a fiscalização tomou como base as
informações prestadas pelas instituições financeiras, fls. 314/315,
323/325, 318, 331/335, pois estas são as responsáveis pela cobrança do
imposto e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional, já que o
reconhecimento do indébito pela Administração Tributária condiciona-se
à comprovação de que o valor pago teria sido indevido ou maior que o
efetivamente devido.
Assim, correto o procedimento da fiscalização ao deferir a compensação
somente
dos
valores
cujos
recolhimentos
foram
devidamente
comprovados pelas instituições financeiras, conforme planilha elaborada
na fl. 342.
Quanto à inconformidade da requerente pela emissão da carta cobrança,
de fls. 382, formalizando a exigência dos débitos não compensados,
saliente-se que a mesma foi exarada nos termos do § 7° do art. 74 da Lei
n° 9.430, de 1996, não comportando impugnação, nem julgamento, por
ser mera comunicação da existência de débitos declarados pelo próprio
contribuinte, pendentes de pagamento, sem qualquer litígio a ser
discutido.

Assim, imperativa a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de
04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000044/2004-44

III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida -
(seleção e grifos nossos).

2.
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital